Tribunal: STF
Processo: RE 636129
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. NÃO-CUMULATIVIDADE. INOBSERVÂNCIA DE PRECEITOS LEGAIS QUE REGULAMENTAM O INSTITUTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O exame do recurso extraordinário demanda a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (CTN, Lei 7.789/1989, RIPI e IN/SRF 87/1989). Dessa forma, a verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reapreciação da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Inviável, portanto, o recurso extraordinário. 



    II – Agravo regimental improvido.